Tribunal: TJDFT
Processo: 0741663-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741663-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE SALOMAO NETO, RODOLFO LIMA SALOMAO, CLEBER LIMA SALOMAO, CLEIA MARIA SALOMAO LOPES, CLEUNICE MARIA SALOMAO VALADARES, COMPANHIA AGROACOOL DE PAINEIRAS-COALPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença n. 0737385-97.2022.8.07.0001, que rejeitou as questões preliminares suscitadas em sede de contestação e declarou saneado o procedimento de liquidação de sentença (ID 170952544 nos autos de origem), nos seguintes termos: Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de liquidação de sentença proposta por JOSE SALOMAO NETO, RODOLFO LIMA SALOMAO, CLEBER LIMA SALOMAO, CLEIA MARIA SALOMAO LOPES, CLEUNICE MARIA SALOMAO VALADARES e COMPANHIA AGROACOOL DE PAINEIRAS-COALPA em face de BANCO DO BRASIL. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural. Juntou documentos. Regularmente citada, a parte Requerida apresentou contestação (ID no 167664410), em que sustenta: i) a falta de interesse processual e inépcia da inicial, tendo em vista a não apresentação, pelo mutuário, do comprovante de pagamento da cobrança do IDP de março de 1990; ii) o chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN; iii) a incompetência da justiça estadual, tendo em vista o interessa da União; iv) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que sua vigência é posterior aos fatos dos autos; v) a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; vi) a inexigibilidade de exibição dos documentos requeridos pelos Autores, pois extinto o dever de guarda dos referidos documentos; vii) a necessidade de realização de perícia contábil; e viii) os juros moratórios devem correr desde a data de citação no processo; ix) necessidade de produção de perícia contábil. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos. Em réplica (ID no 170014378), a parte Autora refutou os argumentos da Requerida, impugnou os documentos juntados e ratificou os pedidos da inicial. É o relatório. DECIDO. Da falta de interesse processual Alega a requerida a falta do interesse de agir pela necessidade da comprovação da quitação do financiamento. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. In verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes,tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) Logo, presente o interesse de agir, visto que os documentos que deveriam ser apresentados pelos Autores se encontram em poder do Banco. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência majoritária no sentido de que se aplica o Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. In verbis: DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) 6. É torrencial a jurisprudência do STJ reconhecendo a incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. 7. O próprio CDC estabelece (art. 52) que a outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre quem concede e quem o recebe, pois o produto fornecido é o dinheiro ou crédito, bem juridicamente consumível. 7. A norma que institucionaliza o crédito rural (Lei n. 4.829/1965) estabelece como um dos objetivos específicos do crédito rural (art.3°) é o de "possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios" (inciso III) e o de "incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo" (inciso IV).8. Dessarte, mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, dando-se prevalência à destinação fática para fins de qualificação do consumidor.Precedentes.9. Conforme jurisprudência consolidada no STJ, "nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência. Precedentes" (AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).10. Recurso especial não provido. (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015) Dessa forma, afasto a alegação de não incidência do CDC no caso discutido nos autos. Da alegação de chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de inépcia da inicial e do prazo para a exibição de documentos A requerida alega que a parte Autora não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. In verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes,tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) Logo, a petição inicial não é inepta, pois os documentos que deveriam ser apresentados pelos Autores se encontram em poder do Banco. Em relação ao prazo para a exibição dos documentos, observo que o REsp no 1.319.232 ainda não transitou em julgado. Assim, considerando não ter havido o trânsito em julgado do título judicial, não há que se falar de prescrição da pretensão, sendo da instituição financeira a responsabilidade pela guarda e apresentação dos documentos de evolução da dívida. Diante da ausência de falha da petição inicial, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, bem como reconheço o dever da requerida de exibição dos documentos necessários a perícia. VI – Do termo inicial dos juros moratórios Nada a prover, tendo em vista que na liquidação não há espaço para se discutir acerca dos parâmetros fixados na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões preliminares suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Da impugnação aos documentos Em sede de réplica, a requerente impugnou documentação colacionada ao argumento de que os documentos juntados pela parte ré foram produzidos de forma unilateral, não respeitando o requerido na inicial, requerendo a juntada dos slips originais. Pois bem. Discute-se nesse processo a questão da aplicação de variação da atualização monetária em decorrência do Plano Collor sobre cédula de crédito rural. No momento a questão posta são os famosos Slip/XER 712. O Autor insiste em tal documento, em original, enquanto o Réu apenas junta extratos da conta vinculada. Discute-se ainda sobre extratos “murchados” e “não murchados”. A discussão é bizantina e logo se verá por que, principalmente se se considerar que os advogados que atuam nesses processos costumam ser jovens, nunca viram um “slip”, e não os reconheceriam se os vissem. A questão se inicia pela concessão de empréstimo garantido por cédula de crédito rural, que ocorre nos termos do Decreto-Lei no 167/1967. Este decreto estabelece a cédula de crédito como título de crédito circulável, autônomo e abstrato, mas, diferente dos títulos comuns na verdade é um contrato, longo documento, sujeito, inclusive, a aditamentos e anotações. É de se ver que este decreto, de 1967, somente sofreu alterações em 2019 e 2020, nas partes relativas à emissão escritural, na averbação, e em outros detalhes. Como a questão aqui posta data de 1990, aplicam-se as regras da época. Nas suas quatro formas, a cédula de crédito rural tem em comum a denominação, data e condições de pagamento, nome do credor e cláusula à ordem, valor do crédito, descrição da garantia, pignoratícia ou hipotecária, taxas de juros, comissão de fiscalização, se houver, praça de pagamento e data de emissão. As modalidades tem outros detalhes de menor importância para os fins deste texto. Pela legislação da época da emissão do título em discussão, a cédula poderia ser averbada para terem eficácia contra terceiros. Note-se que muitos afirma que o Réu agiu de forma ilegal ao não averbar as cédulas. A averbação é de exclusivo interesse do credor, como garantia contra direitos de terceiros, portanto não consiste em ilegalidade a não averbação. Apenas a garantia não pode ser oposta a terceiros. Quando averbada a cédula, na averbação constam os elementos essenciais do título como crédito concedido, juros, formas de pagamento, etc. Essa averbação tornou-se obsoleta na emissão escriturada e foi extinta por revogação realizada pela Lei no 13.986/2020. A cédula de crédito, um contrato com diversas folhas, ficava, em geral, armazenada na agência onde fora concedido o crédito. Sujeitavam-se aos prazos de conservação decorrentes da legislação de contabilidade bancária fixados pelo Banco Central. Esses contratos recebiam aplicação de juros, atualizações e despesas aplicáveis, ao mesmo tempo em que eram feitas amortizações decorrentes de pagamentos efetuados. Havia, portanto, uma conta corrente para cada cédula. É claro que essas contas eram movimentadas conforme o sistema da época. No final da década de 60, quando as cédulas foram criadas, e os sistemas computacionais ainda não tinham sido implantados, a atualização dessas contas era feita manualmente, com auxílio de máquinas de contabilidade. Ainda me lembro da enorme, ruidosa e grotesca Olivetti Audit 622 funcionando nas agências bancárias. Ao longo da década de 70, e principalmente na década de 80, o processo de automação bancária ganhou impulso, passando as operações a ser processadas por computadores, mainframes porque a microcomputação que conhecemos ainda engatinhava. Assim, em 1990, época dos fatos que aqui interessam, as contas correntes das cédulas de crédito rural eram processadas em computadores de grande porte, nos bancos de dados da época. A contabilidade bancária seguia as regras da época. Não sei exatamente por que, acredito que havia pouca confiança nos sistemas de computadores, mas tudo tinha que ter escrituração física. Mensalmente eram emitidos extratos em papel. Para quem era correntista, como no meu caso, recebia pelo correio o extrato mensal. Mas o extrato não era uma folha de papel como havia até algum tempo atrás. Isso porque ainda não se usava impressoras a laser, mas sim as enormes impressoras de linha. Essas impressoras, de grande volume de produção, usavam papel serrilhado que depois era separado em pequenas folhas, pouco maiores do que uma folha de cheques. Isso é o “slip”. Um pedaço de papel de cerca de 8 cm de altura e cerca de 18 cm de comprimento, feito em papel carbonado porque eram impressas várias cópias, com lançamentos contábeis impressos por impressoras de linha. É claro que era impossível encadernar e armazenar bilhões de folhas de papel. Então esses papéis eram microfilmados e os papéis destruídos. Então, os “slip’s” cujo original se pretende exibir não existem mais desde 1990, quando foram impressos, microfilmados e destruídos. Cabe observar que o XER 712 é a referência do relatório no sistema do banco que gerava os slips. Lado outro, restam os microfilmes. Em princípio os documentos microfilmados devem ser guardados pelo prazo prescricional da ação. Tomando como base 1990, o dever do banco guardar tais documentos obedeceria ao prazo prescricional do CC/1916, ou seja, 20 anos. Argumenta-se que, como a questão estaria ajuizado pela propositura da ação civil pública, que ainda não teve trânsito em julgado, os documentos deveriam ser armazenados até a presente data. A questão é duvidosa e como pode ser objeto de lide nos presentes autos não será tratada aqui. Mas a questão de fato é que uma caixa de microfilme tem cerca de 10 cm x 10 cm x 2 cm, quando armazenado em rolo, a forma mais comum. Bilhões dessas caixas, armazenadas ao longo de anos, consomem um espaço enorme. É pouco provável que tenham sido preservadas. E a legislação passou a aceitar, para fins contábeis, os armazenamentos digitais, de forma que não se imprimem nem microfilmam extratos. Tudo está armazenado nos computadores. Agora, a questão prática do processo é se os extratos juntados, que reproduzem a memória dos computadores, podem ou não ser aceita como prova. Tenho para mim que pode. Em primeiro lugar, a análise do fluxo acima mostra que O ARQUIVO PRIMÁRIO sempre foi aquele que consta da memória dos computadores. É claro que ao longo do tempo os bancos de dados foram atualizados, mas os dados foram mantidos, até por questões contábeis. O extrato dessas memórias computacionais foi impresso em slip, mas este já é uma reprodução, não o arquivo original. E depois o slip foi microfilmado, o que vem a ser uma reprodução da reprodução. Então os slips, ou os microfilmes, não tem nenhuma vantagem sobre o arquivo original na memória dos computadores. Pode-se argumentar que os arquivos de computadores podem ser modificados. Sem dúvida, assim como slips e microfilmes podem ser falsificados. Ocorre que o Autor tem como impugnar objetivamente os extratos. Não há necessidade de proceder-se a uma busca insana por documentos que não existem mais. São requisitos comuns de todas as cédulas de crédito rural data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixa" ou "nos têrmos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo", nome do credor e a cláusula à ordem, valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização, taxa dos juros a pagar e a da comissão de fiscalização, se houver, e tempo de seu pagamento, praça do pagamento e data e lugar da emissão (sic). Ora, se o valor emprestado é conhecido, a taxa de juros e comissões aplicáveis conhecidos e forma de pagamento conhecida, é perfeitamente possível calcular a evolução do débito ao longo de todo o período. Com efeito, todos os índices de correção do débito são públicos e conhecidos. A única variável desconhecida são os pagamentos efetuados, suas datas e valores. Ora, os extratos juntados contêm os pagamentos. Trata-se de confissão do Réu de direito do Autor. Caso este não concorde, cabe ao mesmo impugnar os pagamentos constantes do extrato, fazendo a prova de que os lançamentos não correspondem ao valor efetivamente pago. Pode-se dizer que depois de tanto tempo o Autor não tenha mais documentos de pagamento. Ora, a mesma regra que obriga o banco a ter os registros, o fato de que a questão estava ajuizada, se aplica ao Autor. Só deve impugnar os pagamentos que possa provar. Trata-se de simples aplicação do princípio processual do ônus da prova. Sobre a questão dos “murchados” e “não murchados” a questão diz respeito à inúmeras modificações de moedas ocorridas ao longo dos anos. Ora, todas as mudanças monetárias foram feitas por lei. Os índices aplicáveis são todos conhecidos. Da mesma forma, as renegociações dessas cédulas foram produtos de lei que concederam perdões e outros benefícios. Todos os índices são conhecidos. E, ao fim e ao cabo, o que se busca é apenas a verificação do índice de correção aplicado em um único mês, março de 1990. Não se mostra necessário, nem útil ao processo, proceder a uma busca por documentos que já não existem e cujo cálculos podem ser perfeitamente reproduzidos. Assim, INDEFIRO o pleito de exibição de microfilme dos slips. Outrossim, DEFIRO o prazo de 15 dias para que o Autor impugne objetivamente os extratos de conta juntados, bem assim requeira a prova que entender pertinentes em relação aos mesmos. No agravo de instrumento (ID 51887072), a parte autora, ora agravante, pleiteia a “concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento” (p. 13). Em suas razões, o banco recorrente repisa os argumentos apresentados ao juízo a quo quanto às preliminares de (i) necessidade do chamamento da União no feito (litisconsórcio passivo); e (ii) incompetência deste juízo estadual para processar a presente liquidação provisória de sentença, relativamente a decisão (provisória) proferida na Ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União; visto que a parte autora não reside em Brasília/DF e sim em Santa Maria do Suaçuí/MG. Sustenta o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento no caso de liquidação provisória de sentença, bem como defende que o índice que reflete a melhor a correção dos valores depositados em caderneta de poupança é o IRP. Defende que “a fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária existem vícios no processo em questão, ao passo que também não existe perigo de irreversibilidade em caso de deferimento da medida pleiteada”. Já o perigo da demora reside no “desordenado deferimento dos pedidos iniciais, pode ensejar grave prejuízo aos interessados”. Comprovado preparo regular nos ID’s 51887074 e 51887076. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto não efetivamente demonstrado nem a probabilidade do direito e nem a existência do risco que justifique o deferimento da suspensão dos efeitos requerida. Ademais, a complexidade da causa e dos argumentos expendidos reclamam melhor análise, não se justificando a paralização do andamento processual em razão da rejeição da preliminares e da declaração de saneamento do procedimento de liquidação de sentença realizado pelo juízo a quo, mormente quando o que se vislumbra no presente agravo é a discussão das exatas questões apresentadas em sede de contestação. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator